Tribunal: STF
Processo: HC 235852
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus nº 871.604.



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    A defesa pleiteou ao juízo de origem a detração da pena pelo tempo em que “o paciente ficou em regime de prisão domiciliar, sem monitoração, do período correspondente do dia 18/01/2013 ao 03/03/2017”. O pedido foi indeferido.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de detração. 



    Informa que “a Nona Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de conhecer do habeas corpus ali impetrado por entender que o remédio cabível para a impugnação seria o de agravo em execução”. Narra que “requereu a detração de período em que o paciente cumpriu medida em prisão domiciliar (sem monitoração eletrônica), concernente do período do dia 18/01/2013 (dia em que foi concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar) até o dia 03/03/2017 (data em que houve a prolação da sentença, em que concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade”. Aponta que “o argumento de que o recolhimento domiciliar enseja a privação de liberdade do agente leva à conclusão de que impedir a detração, em hipóteses como a presente, impõe ao apenado excesso de execução”. Ressalta que “a prisão domiciliar imposta ao paciente foi aquela prevista no art. 317 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei nº 12.403/2011, ou seja, ‘consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial’. Não se confunde, portanto, com o recolhimento domiciliar previsto no art. 319, V, do mesmo diploma legal”. Alega que, “embora inexista previsão legal quanto ao instituto da detração da pena em caso de cumprimento de prisão domiciliar, entende-se que, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pela argumentação expendida exaustivamente e a documentação apresentada, que bem retratam a manifesta ilegalidade que está suportando o paciente, urge seja concedida incontinenti ordem liminar, de ofício, para que a Corte Estadual analise o mérito das alegações formulas pelo paciente no writ originário, dando-lhe a prestação jurisdicional que entender de direito. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar. Sucessivamente, se o entendimento desse Insigne e Culto Relator for no sentido de não estar configurada excepcionalidade a ditar o afastamento do óbice previsto no Verbete nº 691 da Súmula dessa Corte, requer a concessão da ordem de ofício. 



    No ensejo, o paciente se compromete comparecer em todos atos processuais, bem assim atender todas as determinações emanadas dessa Egrégia Corte, bem assim do juízo de origem. 



    Certos estejam Vossas Excelências, sobretudo o Insigne e Culto Ministro Relator do feito, que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o Direito, e mormente, prestigiando, assegurando e restabelecendo, na gênese do verbo, a mais lídima e genuína justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente